Tribunal: TJES
Processo: 5000179-38.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-38.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA INEZ BRAZ DE CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO VÁLIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais, repetição de indébito e tutela antecipada, ajuizada por Maria Inez Braz de Carvalho. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado e contestou a autenticidade de sua assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira. O banco apelante defendeu a regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos, sustentando que a assinatura foi validamente realizada, bem como que não houve má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a autenticidade da assinatura da autora; (ii) estabelecer se a sentença foi correta ao determinar a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ (Tema 1061). O banco apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar documentos unilaterais que não foram suficientes para demonstrar o assentimento válido da autora.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura conduz à declaração de inexistência da relação contratual, sendo legítima a restituição dos valores descontados indevidamente.

A devolução em dobro é cabível, pois restou caracterizada a cobrança indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.

O dano moral está configurado, uma vez que a autora, pessoa idosa, teve seus proventos de aposentadoria indevidamente reduzidos, gerando abalo moral. O valor da indenização foi fixado de forma moderada e proporcional, em conformidade com a jurisprudência.

Não é exigida a tentativa de resolução na via administrativa como condição para pleitear indenização judicial, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

A devolução em dobro dos valores descontados é devida quando há cobrança indevida, independentemente de má-fé.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa é passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, art. 14, § 3º, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.413.542, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/11/2022.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000179-38.2021.8.08.0057

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
MARIA INEZ BRAZ DE CARVALHO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra a r. sentença do id. 10539341, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, Morais, Repetição de Indébito e Tutela Antecipada” ajuizada por
MARIA INEZ BRAZ DE CARVALHO
em desfavor do apelante.

Em suas razões (id.10539352) o apelante alega, em síntese, que cumpriu com seu ônus probatório ao apresentar o contrato assinado pela parte recorrida, além do comprovante de transferência dos valores creditados na conta da autora.

Argumenta que a análise unilateral da assinatura pela sentença contrariou o princípio da imparcialidade e o contraditório, sendo necessária a realização de prova pericial para constatar a veracidade da assinatura.

Aduz que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar o conjunto probatório que atestaria a regularidade da contratação, o que, segundo a apelante, fundamentaria a improcedência da ação.

Salienta que a sentença incorretamente aplicou a jurisprudência do STJ (Tema 1.061), pois não haveria obrigação do banco de produzir prova pericial grafotécnica, já que outros meios probatórios confirmariam a regularidade do contrato.

Defende que a divergência quanto ao estado civil da autora não teria relevância substancial para invalidar o contrato.

Afirma que a apelada não devolveu os valores depositados em sua conta, operando-se a convalidação do contrato.

Pondera que não cabe a condenação em dobro, pois não restou comprovada nos autos a existência de má-fé do banco recorrente.

Aduz que, mesmo sendo o contrato de crédito consignado considerado nulo, restaria demonstrada, no máximo, a existência de mero aborrecimento, comum no cotidiano, e não um dano moral passível de ser indenizado, relembrando que nem sequer houve negativação do nome da recorrida.

Alega que, caso a condenação seja mantida, o valor da indenização deve ser reduzido significativamente, sendo arbitrado de forma moderada e no mínimo possível, para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Por todo o exposto, requereu o provimento do recurso para que os pedidos autorais fossem julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a reforma da condenação em danos materiais para sua forma simples, a redução do valor dos danos morais e a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador, ou a exclusão/redução da multa fixada.

Contrarrazões no id. 10539356, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, aplica-se o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, assim como fixado pelo Juízo
a quo
, cabe à Instituição Financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Ocorre que o banco se limitou a colacionar aos autos documentos unilaterais que seriam, segundo ele, aptos a indicar a realização da contratação.

Destarte, considerando que a principal alegação do recorrido está fulcrada na ausência de assentimento válido no contrato em questão, cabia ao banco recorrente o ônus de comprovar a veracidade da contratação, mas não o fez.

Desse modo, resta evidente que, ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação,
especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso
, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. II - Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação. [...] (Apelação Cível 5005169-07.2021.8.08.0014, Des. Rel.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 11/07/2023 - grifei).

Constato que o apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do recorrido, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou de má-fé.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
outubro de 2020
e que se dariam até o mês de
janeiro de 2028
(id. 10539019). Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe, observando-se a modulação dos efeitos acima estabelecida.

No que tange ao pedido de restituição do empréstimo supostamente não contratado e a compensação do valor creditado, deve ser autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

De mais a mais, conquanto o apelante afirme que não subsiste a caracterização do dano moral, pois o apelado não procurou a solução na via administrativa, cumpre salientar que não é necessário a provocação na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada à média dos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que, de ofício, altero em parte a sentença para, em relação aos danos morais, fixar o termo inicial dos juros moratórios como sendo o evento danoso, utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões